Tribunal: CARF
Processo: 10580.724308/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724308/2018-51
ACÓRDÃO
2102-004.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERV FORT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
sendo necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por falta de dialeticidade.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 10-63.392 - 6a
Turma da DRJ/POA, de 22 de novembro de 2018, que julgou a Impugnação Improcedente e
manteve o crédito tributário exigido.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724308/2018-51
2
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 40 a 75), a empresa fiscalizada é optante pelo
Simples Nacional desde 07/04/2010, sendo sua atividade principal corresponde à Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 8011-1-01 (Atividade de vigilância e segurança
privada).
De acordo com a GFIP da empresa, a maioria de seus segurados pertencem à
categoria de vigilantes e guardas de segurança, código 5173, segundo o Código Brasileiro de
Ocupações - CBO.
As empresas optantes pelo Simples Nacional, cujas atividades estão enquadradas
no inciso VI do §5.o-C do art. 18 da Lei Complementar 123/2006 (serviço de vigilância, limpeza ou
conservação), devem ser tributadas na forma do anexo IV da mesma lei, hipótese em que estarão
sujeitas à tributação das contribuições patronais previstas no art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
Constatou-que das 26 (vinte e seis) GFIP do período fiscalizado, o sujeito passivo só
se declarou não optante em 5 (cinco) competências: 02/2015, 03/2015, 05/2016, 06/2016 e
12/2016. Assim, a contribuição patronal de 20% (vinte por cento) deixou de ser declarada em 21
(vinte e uma) competências.
O contribuinte também somente informou a alíquota do GILRAT (3%) para a
competência jun/2016, fato este que também impossibilitou o cálculo da contribuição GILRAT pelo
SEFIP, mesmo nos meses em que a empresa se declarou como não-optante pelo Simples Nacional.
A fiscalização constatou também que as GFIP transmitidas pela empresa não
espelharam a totalidade dos fatos geradores presentes nas folhas de pagamento.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
a) Contribuição Previdenciária dos Segurados (fls. 2 a 12), incidentes sobre o
salário de contribuição dos segurados empregados e sobre os valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais, não oferecidos à tributação;
b) Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls. 14 a 31),
contribuições previdenciárias da empresa incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, e das contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados; e
c) Multas Previdenciárias (fls. 33 a 38), referente a descumprimento de obrigação
acessória, em razão da não prestação de todas as informações financeiras e
cadastrais na forma estabelecida.
A Sra. Tatiana Augusta de Castro, responsável pela administração e condução da
empresa à época, foi considerada responsável solidária pelos créditos lançados por
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724308/2018-51
3
descumprimento de obrigação principal, com base no inciso III do artigo 135 do CTN, no entanto,
mesmo após cientificada da autuação, não apresentou Impugnação do lançamento.
A autuada, em sua Impugnação (folhas 1647 1648), limitou-se a apresentar os
seguintes argumentos:
PRELIMINAR
Entretanto o Impugnante vem informar que se enquadra no Simples Nacional do
Anexo VT, e alegar que existem Retenções de 11% com um valer superior a dívida,
e que a Notificação e totalmente improcedente pois a realidade dos fatos e outra
completamente diferente, e que o impugnante foi intimado, mas apresentou
fatos que comprovam o ato da Infração.
MÉRITO
Sendo assim por direito em que se fundamenta, os pontos e as razões e provas
que possui todas foram anexadas e apresentadas ao Auditor Fiscal.
O Acórdão10-63.392 - 6a Turma da DRJ/POA, de 22 de novembro de 2018 (fls. 1657
a 1665), teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RETENÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
Eventuais créditos tributários do sujeito passivo decorrentes de retenção devem
ser apreciados em procedimento administrativo próprio, descabendo fazê-lo em
processo fiscal originado do lançamento por falta de declaração e consequente
não pagamento de contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1674 a 1677) reiterando a matéria alegada em sua Impugnação, alega que:
a) existem retenções de 11% (onze por cento), a título de contribuições retidas,
cujo montante é superior à dívida cobrada, o que não foi levado em conta
pela Fiscalização;
b) houve violação ao direito de ampla defesa e do contraditório, pois a
documentação juntada foi desconsiderada;
c) não há que se falar em qualquer tipo de responsabilidade para com a dívida
cobrada em relação à sócia-gerente.
Este é o Relatório.

Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724308/2018-51
4
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação, em 13/12/2018, e
interpôs recurso voluntário tempestivamente em 11/01/2019.
No entanto, verifica-se que, tanto em sede de Impugnação quanto de Recurso
Voluntário, a recorrente fez alegações extremamente genéricas e singelas. (fls. 1674 a 1677)
Não foram atacados os fundamentos da autuação ou do Acórdão de Impugnação.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato ou de direito, impugnando especificamente a decisão recorrida, sem os quais o recurso não
merece ser conhecido.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sendo necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam apresentados os
motivos de fato e de direito em que a defesa se fundamenta, bem como seus pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito
expostos na decisão combatida se contraponham ao fundamento adotado na decisão recorrida.
A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação
específica.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao princípio da
dialeticidade.
A seguir, seguem alguns precedentes de não conhecimento do Recurso por
ausência de dialeticidade:
Número do processo: 19647.001117/2010-13
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Data da sessão: 19/06/2024
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para
ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.282 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724308/2018-51
5
Número da decisão: 2002-008.488

Número do processo: 10845.001017/2009-42
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 06/10/2025
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão recorrida, sem os
quais o recurso não merece ser conhecido.
Número da decisão: 2102-003.963
Não tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário por falta de
dialeticidade.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1714
DF CARF MF
Original